Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709148-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA PEREIRA DE SOUSA, LIVING CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA APELADO: VANESSA RABELO LEMOS D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 24561487, a apelada postula a retirada do processo da pauta da 14a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 28/04/2021 (ID 24462877). Manifesta interesse em realizar sustentação oral na sessão de julgamento presencial. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 14a sessão virtual de 2021 e incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator